Tribunal: TJMT
Processo: 1006853-45.2025.8.11.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006853-45.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[REGINALDO BORGES VANDERLEY - CPF: 013.837.901-75 (APELANTE), DEBORAH PACIFICA DO CARMO - CPF: 037.470.091-58 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. LIMITAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS. COBRANÇA DE ENCARGOS ABUSIVOS NO PERÍODO DE NORMALIDADE CONTRATUAL. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por Reginaldo Borges Vanderley contra sentença da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que julgou parcialmente procedente ação revisional c/c danos morais e materiais movida contra o Banco Pan S.A., reconhecendo a abusividade nos juros remuneratórios, limitando-os à taxa média de mercado (2,12% ao mês e 28,68% ao ano), excluindo a tarifa de seguro, com restituição simples dos valores, a ser apurada em liquidação.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se a constatação de abusividade nos encargos cobrados durante o período de normalidade contratual impõe a descaracterização da mora do devedor.

III. Razões de decidir

A jurisprudência consolidada do STJ, especialmente sob a sistemática dos recursos repetitivos (REsp no 1.061.530/RS), estabelece que a cobrança de encargos ilegais no período de normalidade contratual descaracteriza a mora.

A sentença já havia reconhecido a abusividade dos juros remuneratórios, limitando-os à taxa média de mercado. Diante disso, mostra-se coerente e juridicamente adequada a exclusão da mora, com base no entendimento pacificado.

A descaracterização da mora enseja, ainda, a devolução dos valores cobrados indevidamente, nos moldes da sentença de primeiro grau, com restituição simples.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento
: "1. A cobrança de encargos abusivos durante o período de normalidade contratual descaracteriza a mora do devedor. 2. O reconhecimento da abusividade dos juros remuneratórios impõe a restituição dos valores pagos indevidamente, na forma simples."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Reginaldo Borges Vanderley
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que nos autos da ação de revisão contratual c/c dano moral e material que move contra
Banco Pan S.A.
, julgando parcialmente procedente o recurso para
determinar a redução dos juros remuneratórios à taxa média de mercado em 2,12% ao mês e 28,68% ao ano, bem como excluir a tarifa de seguro, determinando ainda a restituição na forma simples cujo valor será apurado em sede de liquidação de sentença.

Ainda, condenou o banco ao pagamento das custas e honorários fixados em 15% sobre o valor do proveito econômico, na forma do §2o do art. 85 do CPC.

Nas razões de apelação, o autor requer o
afastamento integral da mora
, sob o argumento de que, reconhecida a abusividade de encargos no período da normalidade contratual, impõe-se, conforme pacífica jurisprudência do STJ, a descaracterização total da mora.

O apelado apresentou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 338202896).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Reginaldo Borges Vanderley
,
moveu
ação de revisão contratual c/c dano moral e material
em face de
Banco Pan S.A., sendo a demanda
julgada parcialmente procedente o recurso para
determinar a redução dos juros remuneratórios à taxa média de mercado em 2,12% ao mês e 28,68% ao ano, bem como excluir a tarifa de seguro, determinando ainda a restituição na forma simples cujo valor será apurado em sede de liquidação de sentença.

Ainda, condenou o banco ao pagamento das custas e honorários fixados em 15% sobre o valor do proveito econômico, na forma do §2o do art. 85 do CPC.

Em face da sentença, se insurge o autor formulando pela descaracterização da mora.

Pois bem.
Conforme restou assentado na sentença, restou determinado a limitação
da taxa de juros remuneratórios cobrado no período da normalidade do contrato, ensejando, portanto, a descaracterização da mora do devedor.

Isso porque, a jurisprudência do STJ firmada no julgamento submetido ao regime dos recursos repetitivos (REsp no 1.061.530/RS) considera a descaracterização da mora em casos de cobrança de encargos ilegais no período de normalidade contratual, verbis:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. COBRANÇA DE CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. INSCRIÇÃO. CADASTRO DE INADIMPLENTES. IMPOSSIBILIDADE. 1. A Segunda Seção deste Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.061.530/RS, Relatora Ministra Nancy Andrighi, submetido ao regime dos recursos repetitivos, firmou posicionamento do sentido de que: ‘a)
O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora;
b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual’...
”. (AgRg no Ag 1336195/RS, 3a Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 16.04.2013 – destaquei)

Colaciono entendimento recente proferido por este Tribunal:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
BUSCA
E
APREENSÃO
– PLEITO REVISIONAL EM RECONVENÇÃO –
JUROS

REMUNERATÓRIOS
– ABUSIVIDADE CONSTATADA – APLICAÇÃO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – ILEGALIDADE DA COBRANÇA DE ENCARGO DA NORMALIDADE –
DESCARACTERIZAÇÃO
DA
MORA
–
BUSCA
E
APREENSÃO
EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Em conformidade com o entendimento pacífico do C. STJ, a
limitação
os
juros

remuneratórios
deverá ocorrer diante da efetiva demonstração da excessividade do lucro da instituição financeira ou de acentuado desequilíbrio contratual, em comparação a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil à época da celebração do contrato.
O reconhecimento de abusividade no encargo de normalidade do contrato ilide os efeitos da
mora
, de modo que o pleito de
busca
e
apreensão
deve ser julgado extinto, sem resolução de mérito
”
.

(Rac. 1004101-67.2017.8.11.0040, 1a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 19.10.21)

Portanto, o reconhecimento da abusividade no encargo exigido no período da normalidade contratual (
juros

remuneratórios
) descaracteriza a
mora
e, por certo, a restituição dos valores cobrados indevidamente após o recálculo.

Em conclusão, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 04 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026